Tribunal: TJMT
Processo: 0001443-48.2017.8.11.0053
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001443-48.2017.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), YURI DE PAULA PAIXAO - CPF: 055.568.571-30 (APELANTE), EDUARDO SCHNELL NOTHEN JUNIOR - CPF: 014.188.651-09 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JACQUES DOUGLAS GALDINO DE ALMEIDA (APELANTE), SILVIO RICARDO RIOS MIDON - CPF: 558.458.431-20 (VÍTIMA), JULIO CESAR DE SOUZA LIMA - CPF: 551.833.011-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS PELOS MOTIVOS FÚTIL, MEIO CRUEL E SURPRESA – RECURSO DEFENSIVO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PRETENDIDA A ANULAÇÃO DA SENTENÇA E A SUBMISSÃO DOS RÉUS A NOVO JULGAMENTO – NÃO ACOLHIMENTO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – SOBERANIA DOS VEREDITOS –
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO SOBERANA DO CONSELHO DE SENTENÇA –
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PERTINÊNCIA – PENA READEQUADA –
AFASTAMENTO DO CÚMULO MATERIAL DE CRIMES E RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – VIABILIDADE – PLURALIDADE DE AÇÕES, CRIMES DA MESMA ESPÉCIE, IDÊNTICO
MODUS OPERANDI
E UNIDADE DE DESÍGNIOS CONFIGURADOS
– SANÇÃO READEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a anulação da decisão proferida pelo Tribunal do Júri é necessário que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, razão pela qual se revela inviável a invalidação da sentença quando a tese acolhida pelos jurados estiver lastreada pelos elementos probatórios colhidos.

As qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, quando reconhecidas pelos jurados, somente poderão ser excluídas quando estiverem flagrantemente dissociadas dos elementos contidos nos autos.

A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob julgamento, não configura reincidência.

Sendo dois os crimes de homicídio duplamente qualificados imputados aos apelantes, os quais foram praticados no mesmo dia, hora e local, por meio do mesmo
modus operandi
e havendo comprovação da unidade de desígnios ou relação de contexto entre as ações criminosas, pertinente a aplicação da ficção jurídica da continuidade delitiva, insculpida no art. 71, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Yuri de Paula Paixão
e
Jacques Douglas Galdino de Almeida
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, nos autos da ação penal n. 1443-48.2017.811.0053 – Código 82277, que, após a deliberação do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido).

Inconformado, a defesa dos acusados interpôs o presente recurso, aduzindo que o veredito prolatado seria manifestamente contrário à prova dos autos, uma vez que não há substrato probatório mínimo a sustentar a tese acusatória, o que torna imperativa a realização de novo julgamento. Subsidiariamente, postulou a exclusão das qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e surpresa, previstas no art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal, o afastamento da agravante da reincidência com relação ao acusado Yuri de Paula Paixão e o reconhecimento da continuidade delitiva (Id. 83455033, pp. 1-29).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, asseverando que a decisão dos jurados se amoldou às provas trazidas aos autos (Id. 83455040, pp. 1-8).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial
provimento
ao apelo, unicamente para que seja afastada a circunstância agravante da reincidência (CP – inciso I, art. 61) da segunda fase da dosimetria da pena do réu Yuri de Paula Paixão, e reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes de homicídio (art. 71, do CP), reduzindo a reprimenda dos acusados (Id. 86255476, pp. 1-12).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
Na madrugada do dia 29 de julho de 2017, por volta das 03h00min, na localidade denominada Peixinho, neste município de Santo Antônio de Leverger /MT, os denunciados JACQUES DOUGLAS GALDINO DE ALMEIDA e YURI DE PAULA PAIXÃO, utilizando-se de uma faca e pedaços de madeira, desferiram inúmeros golpes contra as vítimas Silvio Ricardo Rios Midon e Julio Cesar de Souza Lima, produzindo nas referidas vítimas múltiplas lesões corporais, conforme exame de necropsia a ser oportunamente juntado aos autos, as quais, por sua natureza e sede, vieram a causar a morte das mencionadas vítimas ainda no local em que foram atacadas, sem qualquer possibilidade de socorro.

Infere-se dos autos que pouco antes dos ora denunciados assassinarem as vítimas, tanto os denunciados JACQUES e YURI, como as vítimas Silvio e Júlio Cesar, encontravam-se no bar da Jade, onde jogaram sinuca e ingeriram bebida alcoólica.

Embora o denunciado YURI tenha relatado ter tido divergência anterior com a vítima Silvio, em decorrência de serviços de limpeza de um terreno, divergência que teria gerado nova discussão no dia em que o crime foi praticado, o que de resto não ficou comprovado, certo é que se YURI e Silvio chegaram a discutir no dia do crime, no bar da “Jade”, onde se encontravam, teria sido algo tão banal que sequer foi notado pelas pessoas que se encontravam presentes no bar.

Conquanto o fato tenha sido praticado sem a presença de testemunhas, cotejando as informações prestadas pelos proprietários do bar onde estavam bebendo, com as informações prestadas pelos denunciados aos policiais, especialmente ao policial civil Jotone Cassiano Pinheiro, descortina-se que primeiro saíram do bar os denunciados JACQUES e YURI, tendo as vítimas saído do bar logo após.

Relatou a testemunha “Jade” que logo após as vítimas saírem de seu bar, os denunciados retornaram ao local, procurando pelas vítimas, e corno estas já tinham saído, os denunciados saíram atrás das mesmas.

Assim, munidos de urna faca e de pedaços de madeira, os denunciados JACQUES e YURI foram ao encalço das vítimas Silvio e Júlio Cesar, e, alcançando-as em urna rua escura “já chegaram desferindo golpes” (fl. 16). Após os denunciados atingirem as vítimas a pauladas, e estando estas já prostradas ao solo, os denunciados passaram a esfaquear ambas as vítimas, com urna faca que haviam pego na casa de YURI, matando ambas as vítimas ainda no local do ataque, de modo cruel, posto que o fizeram com inúmeros golpes de “porrete”, e de faca, impingindo às vítimas intenso e desnecessário sofrimento, para o fim pretendido, qual seja, a morte das mesmas.

Após a prática dos hediondos crimes, os denunciados retornaram a casa de YURI, onde, utilizando-se de um fogão a lenha, colocaram fogo nos “porretes” e na faca utilizada na prática dos crimes, tanto que foi localizada apenas a lâmina da faca, medindo aproximadamente 20 cm (vinte centímetros), conforme o termo de exibição e apreensão acostado à fl. 10, posto que o cabo da faca já tinha sido consumido pelo fogo. O denunciado YURI queimou também as roupas que utilizava na ocasião.

Ao matarem as vítimas Silvio e Júlio Cesar sem motivo conhecido, ou fazendo-o por mera discussão anterior entre o acusado YURI e a vítima Silvio, por motivos banais, agiram os ora denunciados por motivação fútil, posto que segundo a melhor jurisprudência, a ausência de motivos ao motivo fútil se equipara.

Além disso, ao matarem as vítimas com inúmeros golpes de “porretes”, e após, com as vítimas já prostradas, sucessivos golpes de faca, conforme exame de necropsia a ser oportunamente juntado aos autos, os denunciados mataram as vítimas utilizando-se de meio cruel, posto que infligiram às vítimas intenso e desnecessário sofrimento para o fim que pretendiam, qual seja, a morte das mesmas.

Os denunciados, com o propósito de matarem as vítimas, saíram ao seu encalço, armados com os instrumentos acima mencionados, e, alcançando-as em uma rua escura, por onde as vítimas caminhavam despreocupadamente, indo para as suas casas, sendo que os denunciados “já chegaram desferindo golpes”, ao que tudo indica pelas costas, por tais razões verifica-se que os denunciados praticaram o crime “pegando” as vítimas de surpresa, pelo que utilizaram-se de recurso que retirou das vítimas qualquer possibilidade de defesa.

Como os respectivos exames de necropsia ainda não foram disponibilizados, mas estando os denunciados presos, o Ministério Público oferece desde já a presente denúncia, protestando pela juntada oportuna dos referidos laudos periciais.

Por derradeiro, oportuno destacar que o denunciado JACQUES já responde a Ação Penal n. 140-33.2016.811.0053 - código 74908, por crime de homicídio, enquanto que o denunciado YURI responde ações penais pelos crimes de roubo qualificado, furto e receptação, conforme extratos processuais em anexo”
(Id. 83454953, pp. 1-5).

Diante desses fatos, os acusados foram denunciados pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado (CP, art. 121, § 2o, incisos II, III e IV) e, após a instrução processual, pronunciado por homicídio duplamente qualificado (CP, art. 121, § 2o, incisos II, III e IV). Submetidos a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri, o apelante Jacques Douglas Galdino de Almeida foi condenado nos termos da pronúncia à pena privativa de liberdade de
28 anos de reclusão
, e o apelante Yuri de Paula Paixão foi condenado nos termos da pronúncia à pena privativa de liberdade de
32 anos e 8 meses de reclusão
, ambos no
regime inicial fechado
.

Inconformada, a defesa aduziu que o veredito está completamente dissociado de qualquer prova colhida ao longo da persecução penal, ao argumento de que
“embora em sede de investigação tenha sido angariado provas que pudessem demonstrar indícios de autoria aos réus, verifica-se que durante a instrução criminal essas provas não foram confirmadas”
(Id. 83455033, p. 5), situação que demandaria a anulação da sentença e a realização de novo julgamento.

Sem razão, contudo.

Ab initio
, convém ressaltar que o Júri Popular é o julgador natural dos crimes dolosos contra a vida, de forma que o juiz presidente exerce tão somente as atribuições relacionadas com o poder de condução dos atos de instrução, bem como fixa a pena privativa de liberdade adequada ao crime, restringindo-se sempre as circunstâncias reconhecidas pelo Conselho de Sentença, de modo a resguardar a soberania dos vereditos.

Entretanto, o Código de Processual Penal reconhece a possibilidade de impugnação de tais decisões em hipóteses expressamente estabelecidas no art. 593, inciso III, dentre elas a manifesta contrariedade à prova produzida no feito.

Entende-se como manifestamente contrária à prova dos autos aquela decisão de cunho teratológico, que se divorcia completamente dos subsídios probatórios juntados ao processo.

I
n casu
, foram apresentadas ao Tribunal do Júri as versões da acusação e da defesa, que, após apreciar os diferentes argumentos e as provas coligidas aos autos, acolheu uma das teses, por entendê-la mais verossímil.

Os apelantes, quando ouvidos perante a autoridade policial, confessaram a prática delitiva, bem como confirmaram os instrumentos utilizados no delito e o
modus operandi
,
in verbis:

“
Yuri de Paula Paixão:
“QUE o interrogado afirma que foi ele e seu colega Jacques que cometeram o duplo homicídio que vitimou Júlio césar de Souza Lima e Sílvio Ricardo Rios Nidon; [...] o interrogado relata que como Sílvio e Júlio César estavam espancando Jacques, percebendo que Sílvio tentava pegar a faca e não conseguia, o acusado pegou a faca da própria vítima que estava caída no chão e começou a desferir golpes contra Sílvio, vindo desferir vários golpes contra a vítima e em seguida jogou a faca no chão; QUE em seguida, após Júlio César ter visto que o interrogado tinha esfaqueado Sílvio, ele (Júlio César) se levantou e saiu correndo, vindo Jacques pegar a faca que estava no chão e correu de Júlio César e o alcançou e começou a esfaqueá-lo, vindo desferir vários golpes contra Júlio César; E o interrogado afirma que matou Sílvio porque, além de há dias ele está lhe tentando agredir, quando da discussão na noite passada Sílvio lhe desferiu um golpe de faca e falava que iria lhe matar; QUE o interrogado relata que Jacques matou Júlio César; ele (Yuri) e seu colega (Jacques) cometeram o duplo homicídio que vitimou Júlio César de Souza Lima e Sílvio Ricardo Rios Nidon [...]”
(Id. 83454954, pp. 1-3).

“Jaques Douglas Galdino de Almeida:
QUE o interrogado afirma que foi ele que matou uma das vítimas e seu colega Yuri matou outra; [...] quando as vítimas viram os acusados (Yuri e Jacques), uma delas sacou uma faca e tentou esfaquear Jacques, mas foi contido com umas pauladas [...] que após as vítimas já terem sofridos pauladas Yuri sacou uma faca que portava e começou a esfaquear uma das vítimas, vindo a desferir muitos golpes; Jacques afirma que após Yuri ter desferido vários golpes contra uma das vítimas, ele (Yuri) jogou a faca e o interrogado (Jacques) passou a esfaquear a outra vítima [...]”
(Id. 83454954, pp. 8-10).

Em sede judicial, os apelantes, negaram a prática dos fatos, asseverando que apenas confessaram perante a autoridade policial devido as agressões dos policiais, conforme se denota das mídias encartadas no Id. 83454973, pp. 1-3.

Com efeito, no caso dos autos, não há como dar crédito às versões apresentadas pelos apelantes de que confessaram sob coação policial, uma vez que os elementos jungidos no curso do processo conduzem a outra conclusão. De fato, conquanto à alegação de que os acusados teriam sofridos agressões pelos policiais, tem-se os laudos periciais encartados no Id. 83454955 a 83454956, que atestam que ambos negaram ter sofrido qualquer agressão física, bem como o exame de corpo de delito não consta vestígios de lesão corporal.

Dessa forma, a prova pericial confeccionada
não ampara
as declarações dos acusados de que teriam sofrido agressões por parte dos policiais.

Em juízo, as testemunhas Jotone Cassiano Pinheiro (Investigador de Polícia), Roberto de Souza Rosa (Cabo da Polícia Militar) e Maiktaison José da Silva Jesus (Soldado da Polícia Militar), confirmaram que os acusados confessaram a prática do delito durante o tempo em que ficaram sobre custódia. Confira-se:

“Que se recorda da prisão dos réus; que foi responsável pela prisão de Jaques; que do dia e local dos fatos, parou para auxiliar um colega policial que estava de plantão, sozinho no local; que recebeu informação de uma pessoa (que não quis se identificar), que o responsável pela morte das vítimas foi o filho do Sr. Rosalvo (Jaques); que a guarnição foi até a casa de Jaques, logrando em encontrá-lo; indagado sobre os fatos, negou a prática do duplo homicídio, no entanto, ao ser questionado sobre as manchas de sangue na sua roupa, acabou por confessar o crime, no caminho para a delegacia, apresentando detalhes sobre o modus operandi; que no início,
Jaques dizia ter cometido o crime sozinho, no entanto, mais tarde, acabou atribuindo participação à Yuri; que a genitora de Jaques também atribuiu à pessoa de Yuri participação no crime
[...]”
(depoimento do investigador de polícia
Jotone Cassiano Pinheiro –
extraído do relatório de mídia constante do Id.
83454973, pp. 1-3)

“Que foi o responsável pela prisão do Yuri; que uma pessoa (não identificada) disse que, pouco tempo antes do ocorrido, Yuri e Jaques estavam bebendo num bar junto com as vítimas; que a polícia civil saiu na busca de Jaques enquanto o declarante tentava localizar Yuri; que Yuri foi localizado, no entanto, no início, negou a prática delitiva; que logo em seguida, recebeu uma ligação de um policial civil, afirmando que Jaques teria confessado o crime, oportunidade em que
Yuri também confessou e informou detalhes sobre o modus operandi
[...]”
(depoimento do policial militar
Roberto de Souza Rosa –
extraído do relatório de mídia constante do Id.
83454973, pp. 1-3).

“Que foi responsável apenas pela condução do acusado Yuri; que obteve informações na delegacia de que Jaques teria confessado o crime; que presenciou Yuri confessar a sua participação na morte das vítimas [...]”
(depoimento do policial militar
Maiktaison José da Silva Jesus–
extraído do relatório de mídia constante do Id.
83454973, pp. 1-3).

Logo, observo a existência nos autos de subsídios probatórios que dão suporte tanto à versão da defesa como à da acusação,
sendo certo que todas as provas foram apresentadas ao corpo de jurados que optou pela tese de acusação.

Ademais, não se pode olvidar que os jurados deliberam de acordo com a sua íntima convicção, motivo pelo qual, para que seja anulada, a decisão deve ser proferida ao arrepio de tudo o que consta dos autos, o que, por certo, não ocorreu no caso em apreço.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR E PORTE ILEGAL DE ARMAS. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA. TESE DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. (...) 2. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. 3. Demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência evidente de duas versões, a decisão dos jurados há que ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. 4.
Somente nas hipóteses em que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença não encontra mínimo lastro probatório nos autos é que se permite a anulação do julgamento, nos termos do disposto no art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, situação em que os jurados decidem arbitrariamente, divergindo de toda e qualquer evidência probatória, o que, definitivamente, não corresponde ao caso vertente
[...]
” (STJ – HC n. 218.476/RN, Quinta Turma, Relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 11.10.2013) – destaquei.

Ademais, não obstante a defesa tenha alegado que a decisão impugnada se baseou em elementos de provas colhidos exclusivamente na fase inquisitiva, em afronta ao disposto no art. 155 do CPP, impera assinalar que nas decisões proferidas pelo Tribunal do Júri vigora o princípio da íntima convicção do julgador, razão pela qual os jurados não são obrigados a justificar o fundamento do seu voto, de modo que não se pode concluir o que efetivamente os levou à condenação dos apelantes.

Assim, diante de tais argumentos, não há falar em nulidade da sentença condenatória, uma vez que a decisão dos julgadores leigos se amoldou a uma das versões trazidas ao processo, sendo imperiosa a sua manutenção, em respeito à constitucionalmente resguardada soberania dos vereditos.

Do pedido de exclusão das qualificadoras

De igual forma, as qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima foi reconhecida pelo Conselho de Sentença e encontra respaldo no conjunto probatório produzido, uma vez que o elemento anímico propulsor da conduta dos apelantes teria sido por motivos banais, e pelo recurso que impossibilitou a defesa dos ofendidos, haja vista que eles foram surpreendidos com os golpes de faca e pau, bem como utilizaram de meio cruel para o cometimento do delito, haja vista que os acusados desferiram sucessivos golpes de faca contra as vítimas, conforme se depreende do laudo pericial em local de morte violenta (Id. 83454956, pp. 5-41) e exame de necropsia (Id. 83454957, pp. 33-51 e Id. 83454957, pp. 62-79).

Desta feita, da análise acurada dos autos, observa-se que não encontra respaldo a alegação de que o julgamento do Tribunal do Júri foi contrário às provas produzidas, no que tange às qualificadoras acima mencionadas, portanto, no presente caso, não há qualquer motivo concreto que autorize a anulação do julgado, porquanto o reconhecimento pelos jurados das qualificadoras, também encontra suporte no conjunto fático-probatório amealhado ao feito processual.

É irreparável a decisão do Tribunal do Júri que, ao apreciar as provas colhidas durante a persecução penal, decide de acordo com uma das versões existentes nos autos, impossibilitando a exclusão de qualificadora quando reconhecida pelo Júri e visivelmente cabível à espécie, não sendo manifestamente improcedente, diante do contexto fático descrito na denúncia e das provas produzidas no decorrer da
persecutio criminis
.

Logo, no juízo permitido a este Corte de Justiça, não verifico dissonância entre a prova colacionada ao processo e a decisão emanada do Conselho de Sentença.

Portanto, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, como pretende a defesa, preservando-se o veredicto popular, em estrita observância à sua soberania.

Por outro lado, a defesa do acusado
Yuri de Paula Paixão
busca a exclusão da agravante da reincidência.

Com razão a defesa.

Após analisar minuciosamente os autos, verifico que, na segunda fase da dosimetria, não ficou comprovada a reincidência, uma vez que a condenação que o apelante tem contra si transitou em julgado após a consumação destes fatos. Ou seja, os fatos aqui apurados ocorreram em 29.7.2017 e o trânsito em julgado da sentença condenatória utilizada como agravante de reincidência se deu em 15.1.2018 (informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado).

É cediço que a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob julgamento, não configura reincidência.

À propósito:

“(...) Para fins de reincidência, o art. 63 do Código Penal exige que a sentença condenatória tenha transitado em julgado antes da prática do novo delito. Assim, havendo o trânsito em julgado apenas depois do cometimento do novo crime é imperioso o afastamento da reincidência (...)”
(Apelação Criminal n. 5066/2017,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal, j. 22.3.2017).

Assim sendo,
afasto a agravante da reincidência
.

Noutro viés, no que tange ao pedido de reconhecimento do instituto da continuidade delitiva, com o consequente afastamento do concurso material entre os delitos contra a vida imputados aos apelantes,
é imperioso registrar que o pleito tem pertinência.

Sobre a matéria, o art. 71 do Código Penal, dispõe que:

“
Art. 71 – Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código”

No ordenamento jurídico-penal pátrio, três teorias buscam explicar o instituto da continuidade delitiva. Para a teoria
objetiva
, o reconhecimento do crime continuado se condiciona à aferição positiva dos requisitos objetivos, elencados no dispositivo legal acima reproduzido, quais sejam: condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. Por sua vez, a teoria
subjetiva
defende que basta, para a incidência da continuidade delitiva, que haja unidade de desígnio, isto é, relação de contexto entre as diversas infrações penais praticadas pelo agente. Por fim, a teoria
objetivo-subjetiva
, de natureza híbrida, apregoa que, em se tratando de crime continuado, deverão ser consideradas não só as condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, mas também a unidade de desígnio ou relação de contexto entre as ações criminosas.

Desse modo, para a aplicação da continuidade delitiva é necessário o preenchimento dos requisitos objetivos (delitos da mesma espécie, condições de tempo, lugar e modo de execuções semelhantes) e subjetivos (unidade de desígnios).

Acerca do assunto este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO.
PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA MISTA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS.
EXAME DOS REQUISITOS DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. REVOLVIMENTO DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio previsto no ordenamento jurídico. Contudo, nos casos de flagrante ilegalidade, a ordem poderá ser concedida de ofício. 2. Segundo previsto no art. 71 do Código Penal, o crime continuado somente se verifica quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, sob semelhantes condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras características que façam presumir a continuidade.
3. Na esteira do entendimento adotado por esta Corte Superior de Justiça, não basta a presença dos requisitos objetivos previstos no art. 71 do Código Penal, reclama-se também a unidade de desígnios, isto é, um liame, de tal modo que os vários crimes resultam de plano previamente elaborado pelo agente.
4. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: imprescindível distinguir continuidade delitiva de habitualidade, pois a primeira hipótese trata-se de uma ficção jurídica criada por lei, por razões de política criminal, que propicia o abrandamento da penalidade, e a segunda hipótese, ao contrário, enseja o agravamento da punição, já que é indiciária de que o infrator transformou a atividade criminosa no seu meio de vida, o que denota maior reprovabilidade (REsp 369.718/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJ 17/11/03). 5. Maiores incursões no tema, com a finalidade de constatar eventual similitude entre os delitos cometidos, demandariam intenso reexame das provas, providência incabível na estreita via do habeas corpus. 6. Habeas corpus não conhecido”
(STJ – HC 264.649/PR – Relator: Ministro Walter de Almeida Guilherme (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP) – Órgão julgador: Quinta Turma – Julgamento: 20.11.2014).

Na espécie em debate, constata-se a possibilidade de aplicação da regra da continuidade delitiva, porque há provas neste caderno processual no sentido de que os dois homicídios duplamente qualificados imputados aos apelantes foram praticados no mesmo dia, hora e local, por meio do mesmo
modus operandi
(golpes de pau e faca contra ambas as vítimas), ficando preenchido, portanto, o requisito objetivo. Igualmente ficou configurada, no caso em espeque, a presença do requisito subjetivo, uma vez que houve unidade de desígnios ou relação de contexto entre as ações criminosas, motivo pelo qual deve ser repelida a aplicação do cúmulo material levada a cabo pelo magistrado presidente, aplicando-se, portanto, a ficção jurídica da continuidade delitiva, prevista no art. 71,
caput
, do Código Penal, na
fração mínima de 1/6
, uma vez que praticou dois crimes.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (DUPLAMENTE) QUALIFICADO PRATICADO CONTRA DUAS VÍTIMAS. DOSIMETRIA. LEGALIDADE.
RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA
. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Eventual constrangimento ilegal na aplicação da pena, passível de ser sanado por meio de habeas corpus, depende, necessariamente, da demonstração inequívoca de ofensa aos critérios legais que regem a dosimetria da resposta penal, de ausência de fundamentação ou de flagrante injustiça, situação inocorrente nos autos. 3. O STJ pacificou o entendimento de que, na hipótese de pluralidade de qualificadoras, é plenamente possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e das demais para exasperar a pena-base ou agravar a pena intermediária na segunda fase do critério trifásico. Precedentes. 4. In casu, a dupla tentativa de homicídio foi considerada qualificada porque cometida por motivo torpe (art. 121, § 2o, I, do Código Penal). As circunstâncias de o delito ter sido perpetrado em concurso de agentes e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas (art. 121, § 2o, IV, do CP) foram ponderadas negativamente no cálculo da pena-base, que foi, ainda, exacerbada em função das consequências do delito, do qual resultou sequelas físicas nas vítimas. A pena-base de cada delito resultou em 16 anos, não extrapolando o limite do razoável, uma vez que a pena abstratamente cominada varia de 12 a 30 anos de reclusão. 5.
A via do habeas corpus não permite revolvimento de prova. Contudo, a jurisprudência do STJ, em caráter excepcional, permite reconhecer a continuidade delitiva, quando, da simples leitura do acórdão impugnado, sem incursão no material probatório, se vislumbrarem os requisitos de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e subjetiva (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos). 6. A dupla tentativa de homicídio qualificado foi praticada em continuidade delitiva (art. 71 do CP). Da leitura da sentença do Tribunal do Júri e do acórdão da Apelação, constata-se que os dois homicídios tentados foram praticados na mesma oportunidade, em um único contexto fático, de forma sequenciada (no dia 8/11/2010, por volta das 00h25, na Rua Guilherme Correa de Mello, Bairro São Carlos, no Município de Monte Carlo/SC), com o mesmo modo de execução (em concurso de agentes, que deferiram vários golpes de facão nas vítimas) e em razão da mesma motivação (para vingar um desentendimento que tiveram com Felipe da Motta Fuccina, sobrinho e neto das vítimas).
7. Habeas corpus não conhecido. Concessão da ordem, de ofício, para reconhecer a continuidade delitiva, devendo as instâncias ordinárias redimensionar a pena aplicada de acordo com os novos parâmetros adotados”
(STJ –
HC
n. 296009/SC, Relator: Ministro Gurgel de Faria, data de julgamento: 10.12.2015, Quinta Turma).

Diante do que foi exposto, tendo em vista a necessidade de adequação da sanção aplicada aos acusados
Yuri de Paula Paixão
e
Jacques Douglas Galdino de Almeida
, passo a redimensionar a pena que lhe foi imposta pela prática dos crimes de homicídios qualificados pelo motivo torpe, meio cruel e pelo emprego de meio que impossibilitou a defesa da vítimas, perpetrados contra Silvio Ricardo Rios Midon e Júlio Cesar de Souza Lima, destacando que ambos os delitos foram praticados de modo idêntico contra as vítimas, e por isso, será realizada uma única dosimetria:

Dosimetria

Do acusado
Yuri de Paula Paixão – homicídio qualificado contra a vítima Silvio Ricardo Rios Midon

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos arts. 59 e 68 do Código Penal, mantenho a pena-base no patamar de
14 anos de reclusão
conforme fixado na sentença (Id. 83455031, pp. 5-6).

Na segunda etapa, verifico que não existem atenuantes a serem consideradas e, conforme fundamentos acima alinhavados,
afasto a agravante da reincidência
(art. 61, inciso I, do CP), de modo que encontro a pena intermediária de
14 anos de reclusão
, a qual torno definitiva para um dos crimes, diante da ausência de causas de diminuição e aumento de pena a serem sopesadas na última etapa.

Do acusado
Yuri de Paula Paixão – homicídio qualificado contra a vítima Júlio Cesar de Souza Lima

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos arts. 59 e 68 do Código Penal, mantenho a pena-base no patamar de
14 anos de reclusão
conforme fixado na sentença (Id. 83455031, pp. 6-7).

Na segunda etapa, verifico que não existem atenuantes a serem consideradas e, conforme fundamentos acima alinhavados,
afasto a agravante da reincidência
(art. 61, inciso I, do CP), de modo que encontro a pena intermediária de
14 anos de reclusão
, a qual torno definitiva para um dos crimes, diante da ausência de causas de diminuição e aumento de pena a serem sopesadas na última etapa.

Da aplicação da continuidade delitiva

Em decorrência do reconhecimento da continuidade delitiva nestes autos, conforme consignado alhures,
faço incidir sobre a pena de um dos crimes o aumento de 1/6 (um sexto)
, tendo em vista que duas foram as vítimas cujas vidas foram ceifadas, ficando a pena privativa de liberdade para ambos os acusados (
Yuri de Paula Paixão e Jacques Douglas Galdino de Almeida
)
pelos crimes de homicídios qualificados em
16 anos e 4 meses de reclusão.

Quanto ao regime de cumprimento da pena, mantendo o
inicial

fechado
, com base no art. 33, § § 2o, ‘
a’
, do Código Penal, tendo em vista o quantitativo de pena imposto.

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
para abrandar basilar e afastar a agravante da reincidência (art. 61, I, CP) em relação ao acusado
Yuri de Paula Paixão,
bem como afastar a cumulação material de crimes, aplicando-lhe a ficção jurídica insculpida no art. 71, do Código Penal, readequando a pena final dos apelantes (
Yuri de Paula Paixão e Jacques Douglas Galdino de Almeida
) para
16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado,
pela prática dos crimes de homicídios duplamente qualificados pelo motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas, capitulados no art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021